Tribunal: STF
Processo: HC 92216
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA
Habeas Corpus. Penal e processual penal. Impetração
   contra decisão indeferitória de liminar por Ministro do Superior
   Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal
   Federal. Não-conhecimento do Habeas Corpus.
1. Não se vislumbra,
   na espécie, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia
   que justifique o abrandamento da Súmula 691 do Supremo Tribunal
   Federal, especialmente porque o paciente e impetrante embasa o
   writ em elementos que demandam, em princípio, profundo exame de
   provas, não permitido nos estreitos limites do habeas corpus.
2.
   Habeas Corpus não conhecido.